Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DOBRACO COMERCIO DE CORTE &amp; DOBRA DE CHAPA EIRELI - ME contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER e o pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas em face do Executado, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de seus cartões de crédito. Eis o teor da decisão agravada: No ID n. 172919430 o credor pretende a realização de pesquisa SNIPER e a suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor. Decido. O exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e INFORJUD já se mostraram infrutíferas. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. O credor requer a suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor. Decido. Não se deve olvidar que é assegurado ao credor a garantia constitucional do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Mas não é só isso. O novo CPC também garante às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, do NCPC). Entretanto, a medida da forma em que é deduzida, impõe restrições a direitos fundamentais que são, igualmente, assegurados constitucionalmente (art. 5o, XV, da CRFB). Com efeito, as medidas de e suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor, aplicadas como medidas coercitivas objetivando a efetivação da tutela jurisdicional, apenas poderão ser concedidas em situações excepcionais, sendo imprescindível o esgotamento dos meios regulares de busca de patrimônio, bem assim quando demonstrada a inequívoca má-fé do devedor e a nítida intenção de esquivar-se de suas obrigações, subtraindo seus bens com o objetivo de frustrar o pagamento da dívida. Em suma, deve ser demonstrado que o devedor, embora tenha condições, utiliza de subterfúgios para não pagar o débito. Em outras palavras, é o caso concreto que indicará qual vetor axiológico prepondera, dando solução à colisão entre os direitos fundamentais em discussão nestes autos. No caso dos autos, não há elementos que indicam a inequívoca má-fé do devedor e a intenção de esquivar-se de suas obrigações, não sendo o caso, portanto, de atribuir menor valor à garantia prevista no art. 5o, XV, da CRFB, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, no que tange ao cancelamento dos cartões de crédito do devedor, indefiro-o. Isso porque o deferimento do pedido encerraria nítida violação à autonomia da vontade, que a propósito, é centrada no princípio da liberdade contratual, razão pela qual não é dado ao Estado se imiscuir nas relações patrimoniais entre particulares, sem que não tenha sido provocado em razão de uma crise jurídica. Dessa forma, indefiro o pedido de ID n. 172919430. Por fim, no ID n. 176086624 o Banco Volkswagen informou que o financiamento atrelado ao veículoPBU2083/DF encontra-se inadimplente. Assim, nada a prover, por ora, sobre a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 01/06/2025, eis que o título executivo é (são) cártula(s) de cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/1985 Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. O Agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidos: a) o uso da ferramenta SNIPER, visando a identificação de ativos e patrimônios em nome do Agravado; b) o pedido de bloqueio da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito do Agravado; e c) a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios de penhora de imóveis em fase de regularização. Despacho desta Relatoria determinando a regularização do Preparo no ID 54676804. Preparo regular acostado ao ID 54717384. É a suma do necessário. De início, registro óbice ao conhecimento integral do recurso, uma vez que o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal não foi objeto de análise e decisão por parte do Órgão a quo, o obsta a esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Logo, conheço apenas parcialmente do agravo de instrumento, nos pontos em que se insurge contra o indeferimento do uso da ferramenta SNIPER para pesquisa de bens e contra o indeferimento do pedido de bloqueio da CNH e cancelamento cartões de crédito do Agravado. Compulsando os autos de origem, observa-se que foram deferidas diligências em favor do Recorrente nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens do devedor. Apresenta-se agora mais um pedido, o de pesquisa pelo sistema denominado SNIPER, que embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas as bases de dados, no momento não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Frisa-se que as informações buscadas pelo Agravante podem ser obtidas por outros meios, já diligenciados sem sucesso no caso em tela, sendo certo que o Credor não demonstrou, concretamente, quais bens estariam fora do alcance desses sistemas anteriormente utilizados pelo Juízo, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Desse modo, sem que esclareça em que medida a consulta ao sistema em questão localizará bens ou ativos não encontrados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade e efetividade da realização da pesquisa, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Por seu turno, tratando-se das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH do devedor e no bloqueio de seus cartões de crédito, entendo, a um primeiro e provisório exame, que elas se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, qual seja, o recebimento do crédito perseguido, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos a ocultação premeditada de patrimônio ou a demonstração de efetivo comportamento desidioso do devedor. De fato, o art.139 do CPC conferiu ao Judiciário maior flexibilidade na adoção de medidas para a satisfação das execuções, pois permite a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com seu patrimônio, não com sua pessoa. No caso concreto, a suspensão da CNH é medida que, a priori, não guarda relação com a responsabilidade patrimonial que rege o feito executivo, porquanto, ao invés de atingir o patrimônio da parte executada mediante expropriação de bens, atinge, na realidade, a pessoa do devedor, na medida em que restringem seu direito fundamental de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Por sua vez, o bloqueio dos cartões de crédito não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para a efetiva satisfação do crédito exequendo, não possuindo, assim, aptidão para beneficiar, de forma direta e concreta, a parte credora. Trata-se de meio inadequado, ineficaz e desproporcional ao propósito da execução, não se olvidando que a medida repercute na esfera da dignidade da pessoa humana, uma vez que se refere a instrumento necessário ao provimento da própria subsistência, como se observa ordinariamente nos hábitos de consumo custeados pelo uso de cartão de crédito pelas pessoas atualmente. No mais, quanto ao requisito da urgência, inerente ao deferimento da tutela recursal, não é possível projetar, nesta fase incipiente do recurso, que, durante o regular processamento deste, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o provimento liminar ora deduzido. Afinal, eventual decisão favorável nesta sede recursal implicará o prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, de modo que não se verifica, na espécie, a urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso. À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, até que haja a manifestação do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator